Tribunal: TJDFT
Processo: 0710731-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710731-60.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ROBERT RIBEIRO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, de regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que, hodiernamente, deixa vestígios, sendo somente admitidos outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou se as circunstâncias do crime não o permitirem. 2. Na hipótese dos autos, de fato, não se realizou exame pericial a fim de comprovar o rompimento de obstáculo à subtração do bem. Contudo, a vítima foi enfática ao afirmar em juízo que quando chegou ao seu estabelecimento a porta estava arrombada, bastante avariada e que precisou mandar repará-la, tudo corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais que realizaram a prisão em flagrante. Trata-se, portanto, de circunstância em que a prova testemunhal poderá, excepcionalmente, suprir a ausência da perícia, pela impossibilidade de sua realização. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, §4o, inciso I, do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal, requerendo o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de laudo pericial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, §4o, inciso I, do CP e 158 do CPP. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.TESE DE OFENSA AO ART. 619 DO CPP. QUESTÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. PERÍCIA INDISPENSÁVEL SALVO IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Uma vez que a questão objeto do recurso especial, consubstanciada na tese de violação do art. 167 do CPP, foi efetivamente apreciada pela Corte de origem, não há falar em omissão. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal requer, de fato, a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 3. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 1650789/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 18315335): (...) Contudo, a hipótese dos autos insere-se na excepcionalidade de se admitir outros meios de prova para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois embora, em regra, se trate de crime que deixa vestígios, e que, portanto, exige a realização de perícia, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal, não foi possível o exame de corpo de delito por terem desaparecido os vestígios. (...) Assim, a perícia não se realizou porque a vítima precisou reparar a porta, consoante relatou. Ademais, apesar de não ter sido feita perícia no estabelecimento, houve perícia no instrumento metálico encontrado no local, sendo que o laudo concluiu que “o material examinado é eficiente para a prática de furto e/ou arrombamento.” (id 14029185, p. 4/5). Trata-se, portanto, de circunstância em que a prova testemunhal poderá, excepcionalmente, suprir a ausência da perícia. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028